Tribunal: STF
Processo: Rcl 29511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0012752-61.2013.5.15.0145) e confirmado pelo Órgão Especial do E. Tribunal Superior do Trabalho (Ag- -AIRR nº 0012752-61.2013.5.15.0145) – teria desrespeitado os enunciados constantes das Súmulas Vinculantes nº 37/STF e nº 42/STF, que possuem, respectivamente, os seguintes teores:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” (grifei)
    Busca-se, desse modo, nesta sede processual, seja julgada procedente esta reclamação, “(…) cassando-se a decisão proferida pelo C. Órgão Especial do TST na ação trabalhista nº 0012752-61.2013.5.15.01455, e todas as demais decisões semelhantes (...)” (grifei).
    Registro que deferi o pleito cautelar manifestado nestes autos e determinei a citação da parte beneficiária da decisão ora impugnada, que deixou de oferecer contestação à pretensão deduzida pelo Município de Itatiba/SP.
    Sendo esse o contexto, devo assinalar, desde logo, revelar-se inacolhível a questão prévia suscitada pelo ora reclamante, concernente à alegada prevenção do eminente Ministro ROBERTO BARROSO (Rcl 29.135/SP), pois, tratando-se de reclamação na qual se invoca, como paradigma de controle, enunciado de Súmula Vinculante, o presente feito deve ser objeto de livre distribuição, consoante determina o art. 70, § 1º, do RISTF.
    Superada essa questão preliminar, passo a apreciar o pedido formulado nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à parte ora reclamante.
    É que a disciplina jurídica da remuneração devida aos agentes públicos em geral está sujeita ao princípio da reserva absoluta de lei. Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo da lei formal  a veiculação das regras pertinentes ao instituto do estipêndio funcional.
    O princípio da divisão funcional do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar-lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
    Não constitui demasia observar que a reserva de lei – consoante adverte JORGE MIRANDA (“Manual de Direito Constitucional”, tomo V/217-220, item n. 62, 2ª ed., 2000, Coimbra Editora) – traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo (que veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não legislativos), e cuja incidência também  reforça, positivamente, o princípio imposto à administração e à jurisdição de necessária submissão aos comandos fundados em norma legal, de tal modo que, conforme acentua o ilustre Professor da Universidade de Lisboa, “quaisquer intervenções – tenham conteúdo normativo ou não normativo – de órgãos administrativos ou jurisdicionais só podem dar-se a título secundário, derivado ou executivo, nunca com critérios próprios  ou autônomos de decisão” (grifei).
    Impende registrar, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o  RE 592.317/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765 – RTJ 161/739-740 – RTJ 175/1137, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – por não dispor de função legislativa – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes.
    Não foi por outro motivo que o Plenário desta Corte Suprema, ao apreciar proposta de súmula vinculante consubstanciadora desse entendimento (PSV 88), veio a aprová-la, editando a Súmula Vinculante nº 37, publicada no DOU e no DJe nº 210, ambos de 24/10/2014, cujo enunciado possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” (grifei)
    É importante observar que esse enunciado sumular, hoje constitucionalmente impregnado de eficácia vinculante (CF, art. 103-A, “caput”), resultou de antiga e consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente consagrada na Súmula 339/STF (RE 776.118/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 780.537/SE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 781.255/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o ato impugnado diverge dessa diretriz jurisprudencial, notadamente do conteúdo da Súmula Vinculante nº 37/STF, cabendo assinalar, por extremamente relevante, que a colenda Segunda Turma desta Suprema Corte, em julgamento ocorrido em 31/05/2016, reafirmou esse mesmo entendimento (Rcl 14.872/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES) em decisão assim ementada:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. ‘Causa petendi’ aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Vale ressaltar, por necessário, que essa orientação vem sendo observada por eminentes Ministros desta Suprema Corte, ao apreciarem controvérsia idêntica à ora versada no caso em análise (Rcl 29.135/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Rcl 30.903/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 30.941/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 30.953/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – Rcl 32.494/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 37.673/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Rcl 38.083/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 29.126-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta ação reclamatória ajustam-se aos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), julgo procedente esta reclamação, para invalidar o ato judicial ora impugnado (Processo nº 0012752-61.2013.5.15.0145), determinando, em consequência, que o E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região profira outra decisão, como entender de direito, observando-se, para esse efeito, o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 37/STF.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Superior do Trabalho (Ag-AIRR nº 0012752-61.2013.5.15.0145), ao E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0012752- -61.2013.5.15.0145) e ao Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Itatiba/SP (Processo nº 0012752-61.2013.5.15.0145).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator